Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO ENTRE OS GENITORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. ALIMENTOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Da leitura do acordo firmado entre as partes e homologado em Juízo, observa-se que não foi estabelecido o termo a quo para o pagamento dos alimentos, de modo que a produção dos efeitos somente teve início a partir da homologação judicial por meio da sentença.
2. Os direitos relativos à proteção da menor são indisponíveis, não podendo as partes dispor desses temas sem a concordância do Estado-Juiz. Assim, na parte em que tratou acerca dos direitos da adolescente, inclusive quanto aos alimentos, o acordo entabulado entre os genitores configura mera proposição apresentada ao Judiciário, o qual poderia homologar ou não os seus termos, a depender da constatação de que os interesses da menor estavam sendo devidamente observados.
3. Considerando que não constou, no instrumento de transação firmado pelos genitores, qualquer estipulação acerca da inclusão de verbas retroativas ou vencidas, não se pode presumir que os alimentos pretéritos foram incluídos no acordo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.